Tribunal: TCU
Processo: 033.149/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 661/2022-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo apartado constituído com a finalidade de aprofundar as questões tratadas em relatório de acompanhamento da observância dos requisitos, condições e vedações estabelecidos na Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) para o exercício de funções de administrador ou membro do Conselho Fiscal, em trâmite no TC Processo 018.083/2018-8 , relator Ministro Antonio Anastasia, com vistas a apurar indícios de irregularidades relacionadas à atuação de atual conselheiro da Eletrobrás Participações S.A. (Eletropar) na Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) em situação de potencial conflito de interesses; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças) às peças 30-31, dos quais constam as seguintes conclusões: i) " (. . .) por meio de análise do Relatório de Acompanhamento e respectivas peças do TC Processo 018.083/2018-8 , constata-se que a indicação do Sr. Oscar Alfredo Salomão Filho implica risco potencial de descumprimento de uma das proibições impostas pela Lei 13.303/2016 e Lei 12.813/2013, qual seja, a vedação de indicação para o Conselho de Administração ou para a diretoria de pessoa que tenha qualquer conflito de interesse com a empresa pública"; ii) "o Sr. Oscar Alfredo foi membro do Conselho de Administração da Cemar (subsidiária da Equatorial), foi diretor financeiro de regulação e presidente interino da Celg Distribuição S.A. - CELG-D, e, em 2016, foi convidado para ser assessor do Presidente da Eletrobrás para coordenar os Programas de Desinvestimento das Empresas do Sistema Eletrobras, sendo que a empresa Equatorial foi a arrematante, em leilão realizado em 2018, dos ativos da Cepisa (Companhia de Energia do Piauí - Eletrobras Distribuição Piauí) "; iii) "existiram aparentes falhas na análise do relatório de integridade que precedeu à indicação e aprovação do Sr. Oscar Alfredo Salomão Filho para ser efetivado no cargo atual de conselheiro de administração da Eletropar - subsidiária da Eletrobras, pois não houve análise mais detalhada de possíveis implicações de participação cruzada e consecutiva do indicado em conselhos de administração e cargos de diretoria no conglomerado Eletrobras"; iv) "o responsável participou do processo de desestatização dos ativos da Cepisa (Companhia de Energia do Piauí ou Eletrobras Distribuição Piauí) no decorrer dos exercícios de 2016 e 2017, atuando como assessor da presidência da Eletrobras, sendo a Cepisa leiloada, em 26/7/2018, cuja única participante da licitação e arrematante fora a empresa Equatorial (controladora da Cemar), sendo que, nessa data, o Sr. Oscar Alfredo ocupava, de forma concomitante, os cargos de conselheiro de administração da Cemar e conselheiro de administração da CEB, além de ser o diretor-presidente da Eletropar, caracterizando, desta forma, potencial conflito de interesses em participar do processo de aquisição da Companhia de Energia do Piauí porque poderia possuir informações privilegiadas sobre o processo de desestatização desta empresa"; Considerando que é competência da Comissão de Ética Pública apurar situações que configurem conflito de interesses, no que tange a diretores e equivalentes do Poder Executivo Federal, com fulcro no art. 2o, inciso III, c/c art. 8o, parágrafo único, da Lei 12.813/2013; e Considerando, por fim, que se afigura oportuno e conveniente que a Comissão de Ética Pública se manifeste conclusivamente sobre eventual conflito de interesse no caso concreto, bem como determine medidas para prevenção e eliminação do conflito, se for o caso, nos termos do art. 8o, II e IV da Lei 12.313/2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: a) determinar à Comissão de Ética Pública, com fulcro no art. 2o, inciso III, c/c art. 8o, incisos II, IV e parágrafo único, da Lei 12.813/2013, que analise o caso concreto de potencial conflito de interesses, em 90 dias, e encaminhe o resultado ao TCU, incluindo eventuais falhas funcionais daqueles que deveriam agir para evitar a situação caso constatada a irregularidade; b) encaminhar cópia da presente deliberação e da instrução à peça 30 à Comissão de Ética Pública a fim de subsidiar o cumprimento da determinação ora proferida; c) monitorar o cumprimento da determinação por parte da Comissão de Ética Pública; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 033.149/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.